Tribunal: STF
Processo: ARE 1553186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa:  PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1.	Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) ausência de demonstração da Repercussão Geral da matéria; (b) incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (c) esta CORTE tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório.
II. Questão em discussão
2.  Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório.
III. Razões de decidir
3.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
4.  A decisão de despronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE.
5. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório.
IV. Dispositivo 
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 155 e 414; CPC, art. 1.042; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1465621 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 20.02.2024; STF, ARE 1444464 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.09.2023; STF, ARE 1480091 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.06.2024; STF, HC 216.101 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.03.2024, DJe 03.04.2024.